Tribunal: TJMT
Processo: 1084826-19.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084826-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSEANE LOPES PEREIRA - CPF: 059.461.974-28 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EXPRESSAMENTE CITADA NO ACÓRDÃO. LEI MUNICIPAL Nº 838/2004 QUE PREVÊ A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria ou à inovação de teses não apresentadas anteriormente.

2. Configura inovação recursal a alegação, apenas em sede de embargos de declaração, de que não haveria previsão legal para contratação de professores temporários na legislação municipal, quando a própria embargante, desde a petição inicial, fundamentou suas pretensões na legislação municipal.

3. O acórdão embargado analisou corretamente a legislação aplicável (Lei Municipal nº 838/2004), que em seu artigo 2º, inciso III, prevê expressamente a “contratação de professor ou professor substituto” como hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público.

4. Não há contradição no acórdão que, após análise detida das provas dos autos, concluiu pela legalidade das contratações temporárias realizadas, verificando que os contratos respeitaram o prazo máximo previsto na legislação municipal e que não houve renovações sucessivas, mas contratos distintos.

5. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
JOSEANE LOPES PEREIRA

contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, apenas para condenar o ente público ao pagamento de férias correspondentes aos 15 dias de recesso escolar e ao terço constitucional sobre esses 15 dias referente ao ano de 2024, mantendo a improcedência do pedido de pagamento do FGTS.

A embargante alega que o acórdão contém contradição, pois não haveria previsão em legislação municipal para contratação de professores e o prazo máximo previsto seria de um ano, restrito somente aos cargos para atender situações de calamidade e surtos epidêmicos.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em apreço, a embargante alega contradição no acórdão embargado, sustentando que este afirmou terem sido respeitados os prazos máximos previstos na legislação municipal, quando, segundo ela, não haveria previsão legal para contratação de professores temporários no Município de Nova Mutum, sendo o prazo máximo de um ano restrito apenas aos cargos para atender situações de calamidade e surtos epidêmicos.

Analisando detidamente as razões dos embargos e os documentos constantes nos autos, verifico que a pretensão da embargante não comporta acolhimento.

Verifico, de plano, que a alegação trazida nos embargos constitui flagrante inovação recursal. Desde a petição inicial, a embargante fundamentou suas pretensões com base na Lei Municipal nº 2.745, de 30/11/2022, a qual, inclusive, em seu artigo 6º, expressamente prevê a aplicação, no que couber, das disposições contidas na Lei Ordinária Municipal nº 838, de 21 de dezembro de 2004, e suas alterações. Esta última foi precisamente a legislação analisada e aplicada pelo acórdão embargado.

Em nenhum momento processual anterior, seja na petição inicial, na impugnação à contestação, no recurso inominado ou no agravo interno, a embargante questionou a existência ou não de previsão legal específica para contratação de professores temporários com base na Lei Municipal nº 14/2002. Ao contrário, toda a discussão travada nos autos centrou-se na alegação de desvirtuamento da contratação temporária por supostas renovações sucessivas, e não na ausência de previsão legal para a contratação.

A tentativa de introduzir, apenas agora, em sede de embargos de declaração, discussão sobre a aplicabilidade da Lei Municipal nº 14/2002, quando anteriormente a própria embargante baseou sua argumentação na Lei Municipal nº 2.745/2022 e, por consequência, na Lei Municipal nº 838/2004, configura inequívoca inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Ademais, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar sua decisão com base na Lei Municipal nº 838/2004 do Município de Nova Mutum, que "DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
que em seu artigo 2º, inciso III, expressamente prevê a "contratação de professor ou professor substituto"
como hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público. O artigo 4º da mesma lei estabelece o prazo máximo de um ano para essa modalidade de contratação, admitindo prorrogação excepcional e justificada.

Conforme documentado nos autos e expressamente consignado no acórdão embargado, a embargante foi contratada para exercer suas atividades em dois períodos distintos: de março/2021 a agosto/2021 e de fevereiro/2022 a dezembro/2022. Entre o término do primeiro contrato e o início do segundo, houve um intervalo superior a quatro meses, o que afastou a alegação de continuidade contratual indevida.

O acórdão foi categórico ao afirmar que não houve elementos que indicassem o desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que os contratos respeitaram o prazo máximo previsto na legislação municipal e não houve renovações sucessivas que pudessem caracterizar uma relação de trabalho permanente.

Portanto, não há contradição a ser sanada no acórdão embargado, que analisou corretamente a legislação municipal aplicável ao caso (Lei Municipal nº 838/2004) e concluiu pela legalidade das contratações temporárias realizadas, afastando a pretensão da embargante quanto ao pagamento do FGTS.

A pretensão da embargante, na verdade, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento e busca, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Ademais, traz argumento novo, não suscitado anteriormente, configurando inovação recursal, inadmissível nesta fase processual, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL EM ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ações conexas de reintegração de posse e anulação de ato jurídico, nas quais se discute a validade de contrato de comodato e escrituras públicas relativas à posse de imóveis rurais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há contradição entre os fundamentos do acórdão e o conjunto probatório, notadamente quanto à posse exercida pelo falecido Gerônimo com animus domini; e (ii) apurar eventual omissão quanto à ausência de partilha dos imóveis litigiosos em processo de dissolução de união estável do embargado Magnevan.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexiste contradição no acórdão que, após análise minuciosa do conjunto probatório, conclui pela validade das escrituras públicas de cessão de direitos possessórios e do contrato de comodato, reconhecendo a insuficiência das provas apresentadas pelos embargantes para desconstituir documentos dotados de fé pública.

5. Não há omissão quanto a fatos não suscitados em momento processual oportuno, sendo vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, especialmente quando se pretende introduzir questão estranha ao objeto da lide, como suposta ausência de imóveis em partilha de união estável.

6. É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, por configurar inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 215.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.932.294/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22/11/2021, DJe 26/11/2021.

(N.U 1000833-75.2021.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025